Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008599-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), J. P. A. D. S. (AGRAVANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. P. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LAUREANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 029.637.111-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento, que deferiu o efeito pleiteado, sob o fundamento de que o tratamento é eletivo e inexiste negativa do ente.

Alega que, “nada há a censurar na bem lançada decisão da i. Magistrada primeva que, sensível à causa da infância e juventude e, em especial, à situação do pequeno João Pedro Aparecido da Silva, que necessita ser submetido a consultas com médicos neurologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, sob pena de prejuízo irreparáveis (ID 8223602), determinou o sequestro de verbas públicas para a sua realização”.

Ao final, requer o juízo de retratação “para indeferir o pleito liminar compelindo o Município de Cuiabá a disponibilizar o necessário tratamento de saúde a criança João Pedro Aparecido da Silva, consistente em consulta médica com neurologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas”.

Contrarrazões (id.n.o 78476478).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, pois o tratamento é eletivo e inexiste negativa do ente municipal

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Consta dos autos, que o Ministério Público ingressou com Ação Civil de Preceito Cominatório, na tutela dos interesses indisponíveis do menor João Pedro Aparecido da Siva, visando o fornecimento das consultas.

Todavia, submetido ao parecer do NAT, conclui que o tratamento é eletivo e inexiste negativa do ente, in verbis”

[...]O tratamento de Fonoaudiologia: é asseguado pelo SUS, atraves de APAC, nas Unidades de Reabilitação. Esta demanda é de responsabilidade da Unidade Descentralizada de Reabilitação das policlínicas de Cuiabá em conjunto com o CRIDAC – Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia.Não localizamos nos autos do processo, negativas do município de Cuiabá em atender o menor.(id.n.o28242953). Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris, necessário a ensejar a concessão da medida vindicada. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até ulterior decisão.

No caso em apreço, não há nos autos, notícias de não cumprimento da medida liminar, tampouco, carreou aos autos a negativa da administração pública, em prestar o atendimento pleiteado

Inclusive a inexistência de urgência foi confirmada pelo NAT em OFÍCIO No 0 377 /2019, logo ausente a plausibilidade do direito.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021